Tribunal: TJDFT
Processo: 0712324-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
REMESSA DE OFÍCIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ACESSO. CONTRADITÓRIO. AMPLITUDE DE DEFESA. DURAÇÃO RAZOÁVEL. INOBSERVÂNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A demora do ente administrativo em apreciar requerimento formulado por interessado em obter acesso a procedimento instaurado por suposta elisão fiscal, deve ser corrigido por meio de mandado de segurança, em homenagem ao disposto no artigo 5o, incisos LV e LXXVIII, da Constituição da República, e dispositivos pertinentes da Lei no 9.784/99.
2. Não há dúvida de que o administrado/contribuinte tem direito ao contraditório e à amplitude de defesa, além do respeito ao princípio da efetividade processual, com a duração razoável do processo no âmbito administrativo.
3. Sentença mantida.